Tribunal: STF
Processo: HC 211435
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Odair Jose da Silva, em favor de Valto Martins Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 718.370/RO.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VALTO MARTINS PEREIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA (HC n. 0800175-06.2022.8.22.0000). 



    O paciente está preso preventivamente por descumprimento de medida cautelar imposta em seu desfavor, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 302, § 3º, 303, § 1º e 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Nesta via, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação apta a justificar a segregação cautelar imposta ao paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Acrescenta que um único descumprimento da medida cautelar no decorrer de 20 meses de duração das restrições ofende ao princípio da razoabilidade, considerando que o paciente não cometeu qualquer outro crime e tampouco colocou em risco a efetividade da ação penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia cautelar do paciente”. (eDOC 9)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula, visto que a prisão se justifica, principalmente, pelo descumprimento das medidas cautelares impostas pelo juízo de origem.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Analisando os autos verifica-se que o acusado VALTO MARTINS FERREIRA descumpriu uma das medidas cautelares impostas, qual seja, a de sujeitar-se ao monitoramento eletrônico, conforme informações constantes dos ofícios acostados às fls. 88, 92, 96 e 99 destes autos. 



    Designado este ato, não foi localizado para ser intimado a fim de justificar os descumprimento. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 312 do CPP: "A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 40)." 



    Por sua vez, o citado art. 282 e seu § 4° estabelecem que “As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)." 



    No caso dos autos está evidenciado que o acusado descumpriu reiteradamente as regras do monitoramento eletrônico e, mesmo intimado a fazê-lo, não o fez (fls. 90). 



    Demostrou com sua conduta falta de autodisciplina e senso de responsabilidade. Configurado está que as medidas cautelares diversas da prisão são inócuas. 



    Por tais razões DECRETO a prisão preventiva de VALTO MARTINS PEREIRA, eis que presentes os fundamentos da prisão cautelar (descumprimento das medidas cautelares)”.(eDOC 13, p. 13)



     Compulsando os autos constata-se que não está presente a configuração de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável por parte das instâncias anteriores. 



    A decisão impugnada foi publicada no dia 19.1.2022, com a seguinte determinação: 



    “Requisitem-se informações à autoridade dita coatora, facultando prestá-las pelo e-mail ccrim-cpe2g@tjro.jus.br, com solicitação de confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote por questão de celeridade e economia processual. 



    A autoridade impetrada deverá informar a esta Corte a ocorrência de qualquer alteração relevante no quadro fático do processo de origem, especialmente se o paciente vier a ser solto. 



    Ato contínuo, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer”.(eDOC 7)



    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, na instância pretérita.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Intime-se



    Brasília, 31 de janeiro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente